Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701099-89.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER SOARES DO AMARAL JUNIOR, CAMILA VIVIANE DOS SANTOS DO AMARAL AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EBER SOARES DO AMARAL JÚNIOR e CAMILA VIVIANE DOS SANTOS DO AMARAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e OUTROS: “Recebo a emenda de ID 126661082 em substituição à inicial. Trata-se de ação de rescisão de negócio jurídico com pedido de tutela cautelar de urgência e desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por EBER SOARES DO AMARAL JÚNIOR e CAMILA VIVIANE DOS SANTOS DO AMARAL, em desfavor de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Custas recolhidas, ID 123737114. Os autores narram ter celebrado diversos “contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” oferecido pelas requeridas. Relatam ter investido o total de R$ 1.022.000,00 (um milhão e vinte e dois reais). Afirmam na emenda de ID 126661082 que chegaram a receber da requerida valores a título de rendimentos. Tecem arrazoado acerca da necessidade de aplicação do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova, e responsabilidade dos requeridos pelo descumprimento do contrato firmado entre as partes. Ao final, deduz pedido de tutela cautelar de urgência para o arresto nas contas bancárias das requeridas e de seus sócios para garantia do resultado útil do processo no valor de R$ 1.022.000,00 (um milhão e vinte e dois mil reais). No mérito, requer que os réus sejam condenados a pagar aos autores a quantia contratada, a título de danos materiais. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que os autores celebraram diversos “contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ao menos por ora, inexiste interesse de agir no pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos demais réus constantes do polo passivo da lide. Isso porque, o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é redirecionar a execução em desfavor do(s) sócio(s) da pessoa jurídica em questão, que seria citado para apresentar resposta, alegando como matéria de defesa, em síntese, o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento (art. 134 do CPC), temos que a parte requerente não possui, no presente momento processual, qualquer crédito líquido, certo e exigível em desfavor da parte ré, não havendo, portanto, ao menos no presente momento, que se falar em redirecionamento da “execução” em desfavor de seus sócios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISCIPLINA JURÍDICA. SÓCIO OSTENSIVO. OBRIGAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. INCLUSÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sociedade em conta de participação, espécie de sociedade não personificada, encontra seu regramento primário nos arts. 991 a 996 do Código Civil, permitida a aplicação subsidiária, por força desse último dispositivo, das regras atinentes à sociedade simples, naquilo que for compatível. O mesmo art. 996 do Código Civil estabelece que a liquidação da sociedade em conta de participação será regida pelas normas relativas à prestação de contas; 2. O agravante objetiva incluir terceiros no feito, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica das empresas incluídas, sem que nem mesmo haja prova idônea e conclusiva acerca da própria existência da sociedade empresarial, o mesmo se diga quanto ao suposto patrimônio desviado, cuja existência e titularidade ainda demanda comprovação; 3. Pela própria disciplina normativa aplicável à espécie empresarial, apenas o sócio ostensivo responde aos demais sócios participantes, de tal sorte que apenas quando apuradas a existência da sociedade e a parcela de seu patrimônio devida a cada sócio, o que se dará pela prestação de contas normativamente exigida, é que se pode concluir sobre os direitos do agravante; 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1255569, 07016628820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, tenho que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve, por ora, ser indeferido, mantendo-se no polo passivo da ação apenas a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, com quem os contratos que se pretende a rescisão foram firmados. Do pedido de bloqueio de ativos financeiros dos réus As circunstâncias narradas já são conhecidas também por este Juízo, na análise de casos análogos, sendo que tanto os bens, quanto o próprio funcionamento da empresa requerida, foram bloqueados por determinação judicial, tornando a medida de tentativa de arresto de bens absolutamente inócua. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Os Agravantes sustentam que, a inadimplência das obrigações contratuais, aliada à notícia da prisão do responsável pelas empresas e da evasão de divisas por sua mulher, justificam o deferimento da medida acautelatória pleiteada. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja efetuado, por meio do sistema SISBAJUD, o arresto de valores nas contas bancárias dos Agravados suficientes para o cumprimento da obrigação, independentemente de caução e prévia oitiva prévia da parte contrária. Preparo recolhido (IDs 30245365 e 30245367). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada não refutou a probabilidade do direito dos Agravantes. Indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a constrição patrimonial pleiteada é inócua porque em casos similares “tanto os bens, quanto o próprio funcionamento da empresa requerida, foram bloqueados por determinação judicial”. As razões recursais não impugnaram esse fundamento, notadamente o bloqueio dos bens da empresa em outros processos, de maneira a tornar inócuo o arresto pleiteado. Também não foram impugnados os fundamentos pelos quais foi indeferida a desconsideração da personalidade jurídica, o que obsta a extensão da medida aos demais demandados. Nesse contexto, não há como divisar, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator